Tribunal: TJDFT
Processo: 0710979-35.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINARES. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DOTADO DE DUPLO EFEITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RAZÕES DISSOCIADAS. NÃO APRECIAÇÃO. ASSÉDIO SEXUAL DE PROFESSOR À ALUNA. DIVULGAÇÃO DE FOTOS ÍNTIMAS. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA. PROCESSO DISCIPLINAR. CORREGEDORIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DEPOIMENTO DA AUTORA CONTRÁRIO AOS FATOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA ILÍCITA DO REQUERIDO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. APELO IMPROVIDO.
1. Ação de reparação de danos morais em razão de suposta conduta de assédio sexual e divulgação de fotos íntimas em ambiente escolar. 1.1. Sentença de improcedência ante a ausência de conduta ilícita do requerido. 1.2. Em suas razões recursais, a autora pleitea o efeito suspensivo do recurso e preliminar de cerceamento de defesa concernente à produção de perícia técnica e depoimento pessoal das partes. No mérito, aduz que o dano moral restou demonstrado pelos fatos narrados e provas documentais produzidas nos autos. Assevera que o apelado espalhou fotos íntimas no colégio, expondo a apelante a profundo constrangimento, dor e humilhação.
2. Do pedido de efeito suspensivo. 2.1. O recurso em questão já é dotado de duplo efeito, tendo em vista que a matéria tratada nos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no §1o do art. 1.012 do CPC, nas quais a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. 2.2. Desnecessário o pedido de recebimento de efeito suspensivo ao presente apelo.
3. Preliminar de cerceamento de defesa – não apreciação. 3.1. Nas razões de recurso, a apelante utilizou elementos fáticos dissociados dos autos e de tema diverso da hipótese. Por essa razão a preliminar não merece ser apreciada.
4. Mérito. 4.1. De acordo com o depoimento prestado pela autora, em sede de procedimento investigativo instaurado pela Corregedoria da Fundação Educacional, chegou-se à conclusão de que não ficaram caracterizados os abusos relatados. Ademais, a própria autora admitiu ter enviado mensagens “fakes” com o intuito de impressionar a colega de classe, com a qual teria tido uma desavença. 4.2. Da análise da prova produzida, não restou demonstrado os alegados abusos praticados pelo professor, ora réu, e consequentemente, não havendo responsabilidade civil apta à indenização pleiteada, mantendo-se o julgamento de improcedência conferido na sentença.

5. Recurso improvido.